Tribunal: TJMT
Processo: 0018555-58.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018555-58.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS DE MEDEIROS JOSETTI DA SILVA - CPF: 057.570.181-19 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de resistência. Provas suficientes para a condenação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por
L.M.J.S
contra sentença em que foi condenado pela prática do crime de Tráfico de droga na modalidade privilegiada (1 ano e 8 meses de reclusão) e de Resistência (2 meses de detenção). O regime prisional foi fixado no aberto e, após, as penas privativas foram substituídas por restritivas de direitos. De acordo com a denúncia, o
apelante foi flagrado entregando drogas ilícitas a um terceiro. Ele tentou fugir ao perceber a presença policial, mas foi capturado após investir fisicamente contra a guarnição, necessitando de força moderada e disparos de advertência para contê-lo. Na apelação, a Defesa admite o tráfico, mas nega a resistência, alegando contradições nos depoimentos dos policiais e falta de prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de Resistência, especialmente considerando os depoimentos dos policiais envolvidos e a narrativa dos fatos delituosos.

III. Razões de decidir

3. Ficou demonstrado que o apelante, ao ser localizado em um matagal após fuga, resistiu ativamente à prisão, investindo contra os policiais, o que exigiu o uso de força moderada e disparos de advertência para contê-lo.

4. Os depoimentos dos policiais militares foram considerados firmes, coerentes e em harmonia com os demais elementos probatórios, demonstrando a oposição ativa e dolosa do apelante à execução de ato legal.

5. A jurisprudência majoritária reconhece o valor probante dos depoimentos de policiais militares, desde que coerentes e corroborados pelas provas dos autos, como no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição ativa e dolosa à execução de ato legal por autoridade competente, comprovada no caso pelos depoimentos dos policiais e pela necessidade de medidas de contenção. 2. Os depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, quando em harmonia com o conjunto probatório, constituem prova idônea para embasar condenação criminal. ”

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 329; TJMT, enunciado n. 8 TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AP N.U
0003161-55.2018.8.11.0050
,
Des. Rel. Marcos Machado DJe 22/08/2022; TJMT, AP
N.U 1001112-56.2022.8.11.0091, Des. Rel.
Luiz Ferreira da Silva
, DJe 31/05/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por

LUCAS DE MEDEIROS JOSETTI DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, Espec. Delitos de Tóxicos (Id. 231078707),
em que o apelante foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, da pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, e
166 dias-multa
pelo crime de Tráfico de droga na modalidade privilegiada (art. 33, §4º, Lei n. 11.343/06), e
2 meses
de
detenção
, pelo
delito de Resistência (art. 329, CP)
. Ao final, somadas, as penas foram
substituídas por 2 restritivas de direitos
,
a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Nas
razões
recursais sob Id.
231078720
, a Defesa pugna a
absolvição
apenas da
Resistência
(art. 329, CP), sob o argumento de insuficiência de prova para a condenação.

O d.
Promotor de Justiça
apresentou as
contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (Id.
231078722)
;
igualmente, a d. PGJ
, em parecer optando por não elaborar o respectivo sumário (Id.
241454158)
.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Lucas de Medeiros Josetti da Silva
foi preso no dia
20.02.2020
, após ser flagrado, por uma guarnição policial, entregando drogas a um terceiro, não identificado.

Ao perceber a aproximação dos policiais,
Lucas
empreendeu fuga, adentrando em um matagal e pulando muros de residências na tentativa de evadir-se.

De acordo com a denúncia, durante a captura, o apelante
investiu fisicamente contra a guarnição de apoio
, sendo necessário que os agentes utilizassem
força física moderada
e efetuassem disparos de advertência no solo para conter a resistência.

Neste apelo, a Defesa não nega o tráfico de drogas, mas diz que o apelante não praticou qualquer resistência e que os depoimentos dos policiais estão contraditórios e desamparados de provas.

Suas alegações não me convencem, e as provas colhidas em juízo são claras em demonstrar que houve resistência ativa e dolosa no momento da captura.

Em juízo, o
PM Carlos Peres
, um dos policiais condutores, afirmou que o apelante, ao ser encontrado no matagal,
investiu contra a guarnição de apoio
, e que diante da hostilidade, foi necessário efetuar um disparo de advertência no chão, garantindo a segurança da equipe.

Também em juízo, o
PM Jonathan Soares

c
onfirmou integralmente a narrativa dada em sede policial, bem assim o depoimento do colega
PM Peres
, destacando a necessidade de disparo de advertência para conter o apelante.

O crime de resistência, previsto no art. 329, CP, exige a configuração de oposição ativa e dolosa à execução de ato legal por parte de autoridade competente.

No caso, restou demonstrado:
1)
a existência de
um ato legal:
a
abordagem policial e a tentativa de prisão em flagrante foram conduzidas de acordo com os ditames legais, sem qualquer abuso ou irregularidade;
2)
a
Resistência ativa e dolosa:
o
apelante não se limitou a fugir e, ao ser localizado, investiu contra os policiais, evidenciando sua intenção de impedir o cumprimento do ato. A resistência foi além do instinto de
autopreservação, caracterizando oposição consciente e deliberada;
3)

Medidas necessárias à contenção:
a necessidade de disparos de advertência e uso de força moderada reforçam a gravidade da conduta do apelante, que colocou em risco a segurança da equipe policial.

Com efeito, é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais militares é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como ocorreu na hipótese.

No caso dos autos, nada há a desabonar os fidedignos depoimentos prestados pelos policiais militares, confirmados sob o crivo do contraditório.

Sempre bom frisar, a condição de policial (sejam eles testemunhas ou vítimas nos autos) não desqualifica a credibilidade de suas palavras, sendo elas tomadas de seus termos plenamente válidas, como embasamento probatório, para a condenação.

Sobre isso, aliás, já que pacificado nesta Corte que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(
Enunciado n.8 TCCR/TJMT
).

Também da jurisprudência, destaco:

“(...) É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do [...] apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos,
mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos”
(TJMT, AP N.U
0021767-82.2019.8.11.0055
) (...)”. (N.U
0003161-55.2018.8.11.0050
,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que efetuaram a sua prisão, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos. 3. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recurso desprovido. ” (N.U 1001112-56.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024

Enfim, ao contrário do que pretende a Defesa, não há que se falar em absolvição do delito de resistência, por ausência de provas, eis que demonstrado nos autos, de forma cabal que apelante, de fato,
resistiu ativamente à prisão, avançando contra a guarnição de apoio e necessitando de contenção física e disparos de advertência.

Diante do exposto,
em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025